Tribunal: TJBA
Processo: 0503235-57.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503235-57.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BCS BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO JOSE GIRARDI

APELADO: GILBERTO FREIRE DE SA

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por BCS BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, afastando a condenação por danos morais (R$ 2.000,00), mas sem deliberar sobre os reflexos dessa modificação na distribuição da sucumbência. A embargante sustenta que, diante da rejeição de dois dos três pedidos formulados pelo autor, seria o caso de sucumbência recíproca, com a correspondente redistribuição de custas e honorários. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

2.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à distribuição proporcional da sucumbência após a exclusão da condenação por danos morais, o que altera o panorama da sucumbência mínima atribuída anteriormente ao autor.

III. Razões de decidir

3.

O autor formulou três pedidos: danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Com o afastamento da condenação por danos morais em grau recursal, além da rejeição dos lucros cessantes em 1º grau, houve sucumbência em dois terços da demanda.

4.

À luz do art. 86, caput, do CPC, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, sendo justa a redistribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 80% para a ré e 20% para o autor.

5.

A verba honorária foi fixada em 10% sobre a condenação por danos materiais, devendo cada parte remunerar o advogado da parte adversa conforme a proporção de sua sucumbência, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
"1. A exclusão de condenação por danos morais em grau recursal, quando presentes outros pedidos rejeitados, altera o panorama da sucumbência mínima do autor.

7.

Cabe redistribuição proporcional da sucumbência conforme o art. 86 do CPC, considerando a quantidade e relevância dos pedidos julgados improcedentes."

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Salvador, 9 de Junho de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça